Tribunal: TJDFT
Processo: 0003724-64.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXTINÇÃO. PREENCHIMENTO INCORRETO DOS LIVROS FISCAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo n° 143, quando da extinção de execução fiscal, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo litigante que deu causa à propositura da demanda.
2. Na fixação de honorários sucumbenciais, deve-se observar o princípio da causalidade e o artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. O preenchimento equivocado dos livros fiscais e a não observância do rito administrativo de retificação estabelecido no Decreto Distrital no 18.955/97 deu causa ao ajuizamento das execuções fiscais, razão pela qual deve o executado ser condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.